Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0719581-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO ADILSON DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 15-abril-2025, a autoridade judiciária deferiu novo benefício de estudo externo em favor do apenado. 2. Diante disso, intime-se a Defesa para esclarecer se ainda há interesse no julgamento do Agravo em Execução interposto. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.